Tribunal: TJMT
Processo: 1022876-41.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022876-41.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ENILDO NEVES DE SOUZA - CPF: 396.179.801-00 (ADVOGADO), DOUGLAS FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 060.169.491-08 (IMPETRANTE), 5A VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ENILDO NEVES DE SOUZA - CPF: 396.179.801-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022876-41.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS FERREIRA DE ALMEIDA, ENILDO NEVES DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em investigação voltada à apuração de organização criminosa estruturada para a prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros delitos correlatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta e individualizada; (ii) saber se há contemporaneidade entre os fatos investigados e a medida cautelar; (iii) saber se está configurado excesso de prazo; (iv) saber se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da prisão ou a substituição por cautelares diversas; e (v) saber se é cabível a extensão de liberdade provisória concedida a corréus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo em elementos concretos que indicam a inserção funcional do paciente em organização criminosa, com atuação operacional, participação em grupos restritos, repasse de informações de interesse da facção, registro de transação vinculada ao tráfico e pagamento de taxa interna de filiação.

4. A necessidade de resguardar a ordem pública está evidenciada pela gravidade concreta da atuação da organização criminosa, estruturada para domínio territorial, monitoramento de forças policiais, comércio de entorpecentes e intimidação da população local.

5. Em crimes de autoria coletiva e estrutura organizada, a individualização exaustiva da conduta é mitigada, sendo suficiente a demonstração do vínculo entre o investigado e a empreitada criminosa, o que se verifica no caso por dados objetivos colhidos na investigação.

6. A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula apenas à data dos fatos, mas à persistência da necessidade cautelar no momento da decretação, especialmente quando se trata de organização criminosa de atuação permanente e contínua.

7. Não há excesso de prazo, pois o prazo previsto no art. 22 da Lei n. 12.850/13 conta-se do recebimento da denúncia, além de a causa apresentar elevada complexidade, com pluralidade de denunciados, núcleos funcionais distintos e extensa prova telemática.

8. A extensão de benefício previsto no art. 580 do CPP não se aplica ao caso, pois os corréus beneficiados com liberdade provisória estavam em situação fática distinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A participação funcional em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, demonstrada por elementos concretos dos autos, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir da persistência da necessidade cautelar, e não apenas pela data dos fatos investigados. 3. Condições pessoais favoráveis e decisões concessivas de liberdade a corréus não impõem a revogação da prisão quando houver distinção fática relevante e fundamentos concretos para a custódia."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312,
caput,
§§ 2º e 3º, II, 319 e 580; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput,
e 35,
caput
; Lei nº 12.850/13, art. 2º, § 4º, I, e art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20.02.2009; STJ, AgRg no HC nº 910.830/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 905.731/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.05.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022876-41.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS FERREIRA DE ALMEIDA, ENILDO NEVES DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Douglas Ferreira de Almeida
, tendo como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva decretada no âmbito da denominada "Operação Cartório Central", deflagrada para apuração da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33,
caput,
e 35,
caput,
ambos da Lei n. 11.343/06, e art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/13.

Alega a defesa, em síntese: (i) ausência de fundamentação concreta e individualizada na decisão que decretou a prisão preventiva, que não teria descrito conduta específica do Paciente, limitando-se a inseri-lo genericamente no grupo de "soldados" da organização criminosa; (ii) ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados (novembro de 2024) e o decreto cautelar (janeiro de 2026), nos termos do art. 312, § 2º, do CPP; (iii) excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, em violação ao art. 22 da Lei n. 12.850/13; (iv) condições pessoais favoráveis do Paciente (primariedade, ocupação lícita, residência fixa e vínculos familiares) que recomendariam a substituição da segregação por medidas cautelares diversas, com aplicação do art. 580 do CPP por analogia, em razão de corréus em situação semelhante terem obtido liberdade provisória.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e, ao final, a concessão definitiva da ordem, com a revogação da medida extrema ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022876-41.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Douglas Ferreira de Almeida
, por ordem do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos n. 1003069-21.2026.8.11.0037.

Dos elementos colhidos nos autos, infere-se que a denominada "Operação Cartório Central" teve início a partir da prisão em flagrante de Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa, em 01/11/2024, no contexto da “Operação Dupla Aliança”, deflagrada no município de Primavera do Leste/MT. Na ocasião, houve a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, além de aparelhos celulares, os quais foram submetidos à extração e análise de dados, mediante autorização judicial. As diligências revelaram a atuação de uma organização criminosa de alta complexidade, estruturada sob a égide da facção Comando Vermelho, com funções bem definidas entre seus membros, organizada em 21 grupos de
WhatsApp
, distribuídos por setores operacionais, financeiros e disciplinares, com foco na prática dos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e agiotagem mediante cobrança de juros extorsivos.

A análise minuciosa das conversas trocadas nesses grupos permitiu a identificação de 228 indivíduos, cuja atuação foi categorizada entre lideranças, conselheiros, disciplinadores, gerentes, executores, lojistas, operadores financeiros e facilitadores, evidenciando-se a existência de uma estrutura duradoura e organizada.

Em relação ao paciente
Douglas Ferreira de Almeida
, vulgo “Frankenstein”, os elementos informativos constantes da representação policial, do Relatório de Investigação n. 2025.13.123486 e da denúncia oferecida pelo GAECO indicam sua vinculação à organização criminosa “Comando Vermelho”, na condição de membro batizado, com atuação hierárquica na função de soldado.

A inserção formal e orgânica do paciente na estrutura delitiva, em juízo de cognição sumária, encontra respaldo em sua participação ativa em grupos de
WhatsApp
destinados exclusivamente a integrantes da facção, nos quais mantinha contato frequente com outros membros e repassava informações de interesse operacional, circunstância que evidencia alinhamento funcional com a célula criminosa investigada.

Segundo consta dos autos, o paciente exercia, primordialmente, a função de olheiro, incumbido de monitorar a atuação policial e comunicar a movimentação de viaturas aos demais faccionados, com a finalidade de resguardar as atividades ilícitas e assegurar a continuidade do narcotráfico local. Essa atribuição foi corroborada por mensagem em que o indivíduo identificado como “Irmão Frankenstein” informa que a Avenida Porto Alegre estaria “tudo 2”, expressão utilizada, segundo a investigação, para indicar que a localidade se encontrava sob domínio da facção.

Além disso, os autos registram que o paciente teria negociado, com declarada finalidade comercial, a aquisição de 12 gramas de cocaína, efetuando o pagamento por transferência bancária oriunda de conta de sua própria titularidade. Tal circunstância, ao menos nesta fase processual, indica envolvimento concreto com o tráfico varejista, não se limitando à mera presença passiva em grupos telemáticos.

Também reforça, por ora, a vinculação estável do paciente à organização criminosa o registro de pagamento da denominada “camisa”, taxa mensal exigida dos membros batizados. Esse dado, somado aos demais elementos informativos, revela, em princípio, adesão consciente e voluntária à estrutura da facção.

Os elementos colhidos em diligências regularmente autorizadas e documentadas apontam, portanto, não apenas o possível envolvimento do paciente, mas sua inserção ativa e funcional em estrutura criminosa organizada, circunstância apta, neste momento processual, a justificar a imposição da medida extrema como forma de contenção da periculosidade concreta do agente e de preservação da ordem pública.

Não obstante os argumentos deduzidos pelo impetrante, não vislumbro, em sede de cognição sumária, ilegalidade manifesta no decreto prisional que justifique a concessão da ordem pleiteada.

No caso
sub examine
, a custódia cautelar encontra-se devidamente motivada, sobretudo diante da necessidade de resguardar a ordem pública no contexto de complexa investigação criminal voltada à apuração de delitos de elevada gravidade – organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e tráfico de entorpecentes –, com indícios concretos de atuação do paciente nos núcleos operacional e varejista da facção.

A gravidade concreta dos fatos imputados à organização criminosa também recomenda, ao menos neste momento processual, a manutenção da segregação cautelar. Conforme destacado na decisão impugnada, a facção teria por finalidade
“dominar territorialmente a região de Primavera do Leste, monitorar as forças policiais com ‘olheiros”, possuir armamento e subjugar a população e comerciantes locais através de extorsão”.

Cumpre salientar que, com o advento da Lei n. 15.272/25, o art. 312 do CPP passou a prever parâmetros objetivos para aferição da periculosidade do agente, cuja incidência se revela pertinente à hipótese analisada:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (Incluído pela Leinº 15.272, de 2025)

(...)
II –
a participação em organização criminosa
; (Incluído pela Leinº 15.272, de 2025)
(...)”.

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação individualizada, cumpre destacar que, em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa (STJ, AgRg no HC n.º 910.830/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/06/2024). No caso, esse vínculo está demonstrado com nível de especificidade superior ao exigido: há registro de transação financeira rastreável, mensagem operacional identificada e pagamento de taxa de filiação.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, impende destacar que a atuação de organização criminosa, por sua própria natureza estrutural e finalidade delitiva, caracteriza-se pela permanência e continuidade no tempo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula exclusivamente ao momento da prática delitiva, mas à necessidade concreta da medida no instante de sua decretação:

“A Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos do risco à ordem pública ou à ordem econômica, da conveniência da instrução ou, ainda, da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
(STJ, HC 661.801/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

No caso concreto, os elementos informativos demonstram que a organização criminosa investigada mantinha atividade contínua e organizada até o momento imediatamente anterior ao cumprimento das ordens judiciais, em janeiro de 2026, o que satisfaz plenamente a exigência de contemporaneidade prevista no art. 312, § 2º, do CPP. A finalidade precípua da prisão preventiva – consistente na interrupção da atividade criminosa e na prevenção de sua reiteração – mantém-se plenamente atual.

Destarte, ausente demonstração de ilegalidade flagrante na decisão que decretou a custódia cautelar, não se vislumbra fundamento jurídico a justificar a concessão da ordem vindicada.

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. No caso, a prisão preventiva foi decretada e mantida com base na reiteração delitiva dos agravantes e na gravidade concreta do delito. Destacou-se, ainda, a existência de prova da materialidade do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como os indícios de autoria.

3. Não há que se falar em inovação de fundamentos na decisão agravada, pois a mera transcrição e sintetização da denúncia não deve ser confundida com acréscimo de fundamentos.

4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

5. Em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto (RHC n. 42.294/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014). [...]
(AgRg no HC n. 910.830/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

[...] 2. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

3. A custódia do agravante se baseia na necessidade de obstar a atuação de organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, estando plenamente justificada neste momento. [...]
(AgRg no HC n. 905.731/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

No que se refere ao alegado excesso de prazo, a tese não encontra respaldo fático. O art. 22 da Lei n. 12.850/13 estabelece o prazo de 120 dias a contar do recebimento da denúncia, e não da data do decreto prisional. No caso, a denúncia foi ofertada em 13 de abril de 2026 e, na data da impetração, em 25 de maio de 2026, haviam transcorrido apenas 42 dias desde a sua apresentação, sem notícia do recebimento formal pelo juízo competente. Não há, portanto, excesso de prazo configurado.

Ainda que assim não fosse, a evidente complexidade da causa – envolvendo 53 (cinquenta e três) denunciados, múltiplos núcleos funcionais, extensa prova telemática, declínio de competência entre varas criminais e numerosos pedidos de revogação de prisão preventiva – justificaria maior elasticidade na contagem dos prazos processuais.

De igual modo, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não bastam, por si só, para autorizar a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando presentes elementos concretos que recomendam a manutenção da custódia cautelar
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

A situação dos corréus Eduardo Alves Pereira e Raul Hugo dos Santos Soares, beneficiados com liberdade provisória em audiência de custódia, não se equipara à do paciente. Naqueles casos, o próprio Juízo de origem consignou que os acusados teriam sido apenas citados por terceiros em grupos de
WhatsApp
e que havia dúvidas quanto à materialidade delitiva. Aqui, diversamente, há registro de transação de drogas com pagamento documentado, função operacional identificada e vínculo financeiro formal com a organização criminosa.

Essa distinção fática afasta, ao menos por ora, a aplicação analógica do art. 580 do CPP pretendida pela defesa.

Também não há falar em violação ao princípio da presunção de inocência. A prisão preventiva, quando fundada em elementos objetivos que demonstrem a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, possui natureza cautelar e não se confunde com antecipação de pena (STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06/04/2021, DJe 14/04/2021).

Por fim, quando a prisão preventiva revela-se indispensável e está devidamente fundamentada em dados concretos dos autos, resta inviabilizada, em princípio, a adoção de providências menos gravosas (STJ, HC n.º 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Assim, permanecem íntegros os fundamentos que justificaram a manutenção da custódia cautelar, não se verificando, em qualquer hipótese, constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Douglas Ferreira de Almeida
e, de conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026